Tribunal: TJDFT
Processo: 0737446-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR CITADO. NÃO OPOSTOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR TRINTA DIAS A PEDIDO DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE E DE SEU PATRONO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ESPECÍFICO DO DEVEDOR A ESSE PROPÓSITO. NÃO PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO SUMULAR N. 240 DO STJ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NÃO SE COADUNA COM A ABSOLUTA INÉRCIA PROCESSUAL. APARENTE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução sem julgamento do mérito, nos termos do art. 771, parágrafo único e 485, III, ambos do Código de Processo Civil. Interesse recursal na “cassação” dessa decisão, o qual está centrado no argumento da falta de imprescindível pedido dos executados, devidamente citados, ao reconhecimento do abandono da causa (Súmula 240 STJ), a par da inexistência de ato a configurar desídia ou inércia (princípio da cooperação e primazia da resolução de mérito).
II. Escoado o prazo de trinta dias de suspensão do curso processual, então deferido a pedido do exequente, a sua intimação (via patrono e pessoalmente) para a respectiva movimentação processual satisfaz os requisitos legais, de sorte que a inércia da parte interessada caracteriza abandono da causa.
III. Não prevalece o entendimento sumular 240 do STJ, porquanto dispensável requerimento expresso dos executados à situação processual em que estes, citados, deixam de opor embargos à execução.
IV. Aludida situação processual (inércia da parte interessada, devidamente intimada em mais de uma ocasião) não se coaduna com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, por aparente comportamento contraditório.
V. Recurso conhecido e desprovido.